Tribunal: TJDFT
Processo: 0728934-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728934-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA AGUIAR PEREIRA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROBERTA AGUIAR PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0712070-43.2022.8.07.0009 por ela ajuizada em face de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravados/executados), indeferiu o seu pedido de levantamento de valores sem a prévia garantia do juízo. Eis o teor do decisum questionado (ID. 38796324, p. 01): “Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Indefiro o pedido de concessão de tutela provisória para levantamento de valores sem exigência de caução, neste momento, considerando a necessidade de submissão do pleito ao devido contraditório. Defiro o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa. À Secretaria: (...)” Em suas razões recursais (ID. 38795903, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida está incorreta, pois “não há que se falar em contraditório prévio para a liberação de quantias as quais foram depositadas pelas próprias agravadas e muito menos em realização de qualquer caução” (p. 02); b) “não possui condições econômico-financeiras para prestar qualquer tipo de caução para o prosseguimento do cumprimento da decisão agravada, pois é hipossuficiente, hipervulnerável e litiga sob gratuidade de justiça” (p. 02); c) a hipótese em questão está na exceção prevista no art. 521, III, do CPC, que admite a dispensa da caução quando pender o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (p. 02); d) as rés atuaram em comportamento contraditório ao “depositarem espontaneamente parcela do valor devido (sinalizando concordância com a condenação) e recorrerem do acórdão” (p. 04). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para autorizar o imediato levantamento dos valores e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e “determinar a imediata liberação das quantias depositadas em juízo pelas agravadas, sem a necessidade da prestação de caução ou prévia manifestação das agravadas” (p. 09). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 133230740 da origem). É o relatório. Decido. Retifique-se no sistema o número do processo de referência para constar o cumprimento provisório de sentença no. 0712070-43.2022.8.07.0009 e não a numeração dos autos principais (0009968-65.2017.8.07.0009), os quais, nesta data, encontram-se pendente de remessa as Cortes Superiores. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos autos de origem, em especial por envolver a liberação de valores depositados a disposição do juízo sem a devida garantia. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, não se visualizando das suas razões recursais qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora